Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DO IAC NO CC n. 187.276/RS - STJ. AFASTAMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Opostos embargos de declaração contra o Acórdão 1610535 (que, por maioria, reconheceu a existência do litisconsórcio passivo necessário da União e determinou a remessa dos autos de origem à Justiça Federal para regular processamento), para evitar eventual descumprimento da ordem emanada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 8/6/2022, bem como dissidência ao entendimento declinado pela d. Presidência deste e. TJDFT, foi suscitada, pela Relatora Designada, e acolhida questão de ordem para determinar o sobrestamento do julgamento dos aclaratórios, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC).
2. Publicado o acórdão relativo ao IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS), retoma-se o julgamento dos embargos de declaração.
3. Registra-se que a ação de conhecimento n. 0729144-89.2022.8.07.0016 foi ajuizada pelo agravante/embargante apenas contra o Distrito Federal, objetivando provimento judicial que imponha ao reportado ente público a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Ustequinumabe, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para a condição clínica que lhe acomete.
4. A tese jurídica firmada no CC n. 187.276/RS dispõe, no item “a”, que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. Dito de outro modo, foi reconhecida a solidariedade passiva, de índole constitucional (art. 23, II, da CF/88) entre Município, Estado e União quando se tratar de demanda jurídica de saúde, facultando-se ao “usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica”, conforme voto do Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator).
5. Sua Excelência também anotou que “as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF. A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022”. Em síntese, concluiu não se tratar de “litisconsórcio necessário, mas, sim, facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão”.
6. Portanto, em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deve ser aplicada a tese jurídica estabelecida no CC n. 187.276/RS (IAC n. 14), razão pela qual os embargos de declaração devem ser providos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, reconhecer a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de conhecimento n. 0729144-89.2022.8.07.0016.
7. Consequentemente, assegurada a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, também deve ser dado provimento ao agravo de instrumento n. 0720849-14.2022.8.07.0000, em que proferido o Acórdão n. 1610535, para fornecimento do medicamento Ustequinumabe, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ao agravante/embargante, na linha do voto proferido pelo eminente relator Des. Álvaro Ciarlini. Nota-se, o eminente Des. Álvaro Ciarlini proferiu voto no sentido de dar provimento ao mencionado agravo de instrumento “para confirmar a tutela provisória e determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento do fármaco Ustequinumabe (Stelara), com primeira dose de 130mg/frasco (inclui três frascos) e subsequentes aplicações na posologia de 90mG (uma injeção a cada oito semanas), em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica, de acordo com o relato do profissional de saúde referido no Id. Id. 126115626 dos autos do processo de origem”. A dissidência residiu no reconhecimento de litisconsórcio passiva necessário da União, com subsequente determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos. Autos devolvidos ao eminente Des. Relator originário, para continuidade do julgamento de mérito.